Tribunal: TJMT
Processo: 1002095-23.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002095-23.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAQUEL CRISTINA ROCHA TABORGA - CPF: 939.222.991-72 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ORLANDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 630.370.331-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1002095-23.2025.8.11.0003.

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente
:
RAQUEL CRISTINA ROCHA TABORGA.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (detran/mt) e orlando pereira de oliveira.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que extinguiu ação declaratória negativa de propriedade de veículo cumulada com obrigação de fazer, declaração de inexistência de relação jurídica tributária, bloqueio judicial de veículo e indenização por dano moral, ajuizada contra entes públicos e terceiro adquirente do veículo, sem resolução do mérito, ante a vedação de citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais, conforme art. 485, IV, do CPC c/c art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível realizar citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, alternativamente, verificar a possibilidade de remessa dos autos à Justiça Comum para prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 9.099/95 veda expressamente a citação por edital em seu art. 18, § 2o, regra que se aplica subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme art. 27 da Lei no 12.153/2009.

A impossibilidade de localização do réu, aliada à vedação legal da citação ficta, torna inadmissível o prosseguimento do procedimento dos Juizados Especiais, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

A remessa dos autos à Justiça Comum não encontra amparo legal em feitos cíveis, inexistindo previsão semelhante à estabelecida para os Juizados Especiais Criminais (art. 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).

A jurisprudência aplicável confirma a necessidade de extinção do processo quando imprescindível a citação por edital no rito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação por edital é vedada no âmbito dos Juizados Especiais, inclusive da Fazenda Pública, por força do art. 18, § 2o, da Lei no 9.099/95 aplicado subsidiariamente.

A necessidade de citação por edital torna inadmissível o procedimento dos Juizados Especiais, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

A remessa dos autos à Justiça Comum, por impossibilidade de citação pessoal, não é admitida nos feitos cíveis dos Juizados Especiais por ausência de previsão legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Lei no 9.099/95, arts. 18, § 2o, 46, 51, II, e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, RI 1001091-19.2019.8.26.0366, Rel. João Costa Ribeiro Neto, j. 29.04.2021; TJ-MT, RI 1001143-31.2021.8.11.0085, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.04.2024; TJMT – N.U 1023205-83.2022.8.11.0003, Rel.: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença proferida no ID 325781396, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a impossibilidade de citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC) c/c art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

O processo teve origem em ação declaratória negativa de propriedade de veículo c/c obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c bloqueio judicial de veículo c/c indenização por dano moral, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela recorrente em face dos reclamados, Estado de Mato Grosso, Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (Detran/MT) e de Orlando Pereira de Oliveira.

A recorrente afirma ter vendido seu veículo (VW/GOL 1.0 GIV, Placa OBP0F37) ao terceiro requerido, Sr. Orlando Pereira de Oliveira, em outubro de 2022, tendo realizado a comunicação de venda ao Detran/MT.

Alega que o comprador não efetuou a transferência do veículo para seu nome, permanecendo a autora como responsável pelos débitos e infrações relacionados ao bem.

Após tentativas frustradas de citação do requerido Orlando Pereira de Oliveira, a recorrente requereu sua citação por edital, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a possibilidade de citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com base no art. 6o da Lei no 12.153/2009, que remete às regras do Código de Processo Civil. Alternativamente, requer a remessa dos autos à Justiça Comum para aproveitamento dos atos processuais já praticados.

Em contrarrazões (ID 325782354), os reclamados argumentam pela manutenção da sentença, alegando que, mesmo no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a citação por edital seria medida excepcional que exigiria o esgotamento de todos os meios de localização do réu, o que não teria ocorrido no caso.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme relatado, o magistrado singular julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a impossibilidade de citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil c/c art. 51, II, da Lei no 9.099/95, fundamentando sua decisão no seguinte sentido:

"(...) Sobreveio aos autos petição da parte reclamante pugnando a citação do reclamado ORLANDO PEREIRA DE OLIVEIRA via Edital.

Pois bem.

O pleito da parte reclamante não comporta acolhimento. Com efeito, diante da não localização da parte reclamada, bem como da impossibilidade de citação por edital, a extinção do presente feito é medida que impõe.

(...) Ademais, a lei de regência dos juizados determina em seu artigo 51, inciso II que sendo inadmissível o procedimento da lei a consequência será a extinção do processo sem resolução do mérito. (...)".

Pois bem, a questão central consiste em verificar a possibilidade de citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais ou, alternativamente, a remessa dos autos à Justiça Comum.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. Nesse contexto, o art. 18, §2o, da referida lei dispõe expressamente que "não se fará citação por edital", vedando, portanto, a citação ficta no âmbito dos Juizados Especiais.

Embora a recorrente sustente a aplicabilidade do art. 6o da Lei no 12.153/2009, que remete às regras do Código de Processo Civil quanto às citações, deve-se observar que a Lei no 9.099/95 é aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme disposto no art. 27 da Lei no 12.153/2009. Assim,
a vedação à citação por edital prevista no art. 18, §2o, da Lei no 9.099/95 também se aplica aos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

Nesse sentido, não havendo a possibilidade de citação pessoal do requerido Orlando Pereira de Oliveira, e sendo vedada a citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, conforme dispõe o art. 51, II, da Lei no 9.099/95, que determina a extinção do processo quando inadmissível o procedimento instituído pela Lei ou seu prosseguimento.

Quanto ao pedido subsidiário de remessa dos autos à Justiça Comum, verifica-se a impossibilidade de tal providência, diante da ausência de previsão legal para feitos de natureza cível.

Diferentemente do que ocorre nos Juizados Especiais Criminais, onde o art. 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/95 prevê expressamente a remessa dos autos ao juízo comum quando não for possível a citação pessoal do acusado, não há dispositivo semelhante para os feitos cíveis.

A propósito, colho entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Trata-se de ação extinta sem julgamento do mérito, em razão da necessidade de citação por edital, expediente não admitido no rito da Lei 9099/95.

2- Recurso da parte autora, que assegura o equívoco da decisão que extinguiu o feito, pois é possível a remessa dos autos à justiça comum, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas, da economia e celeridade processual.

3- De plano, sendo necessária a citação por edital, procedimento não admitido no âmbito do Juizado Especial Cível, conforme o art. 18, § 2o, da Lei no. 9.099/95, o processo deve ser extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II, do mesmo diploma legal. Note-se que a remessa dos autos ao Juízo Comum, nos casos em que a citação não puder ser realizada no Juizado Especial, é admitida apenas nos Juizados Especiais Criminais (art. 66, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95. A propósito, ensina a doutrina:

“A citação, em regra, é pessoal (real). A citação ficta é aquela realizada por edital ou por hora certa. Se o réu não for encontrado no endereço indicado e se infrutífera a sua localização após a consulta nos sistemas informatizados, o processo deverá ser extinto sem apreciação do mérito, para que o autor possa recorrer ao juízo comum.” (SILVA, Thiago de Moraes. Manual dos juizados especiais cíveis estaduais. 1. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. RB-11.1 – E-book).

4- A respeito, colho entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. Não localização do requerido. Citação por edital. Não cabimento perante o Juizado Especial. Redistribuição do feito ao juízo comum. Impossibilidade, diante da ausência de previsão legal para feitos de natureza cível. Ausência de indicação de novo endereço do requerido. Impossibilidade de prosseguimento do feito. Extinção do feito sem resolução do mérito. Medida adequada. Sentença mantida. Recurso desprovido.(TJ-SP - RI: 10010911920198260366 SP 1001091-19.2019.8.26.0366, Relator: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 29/04/2021, 2a Turma Civel e Criminal, Data de Publicação: 29/04/2021).

5- A sentença que julgou o feito extinto nos termos do art. 18, §2o c/c art. 51, II, ambos da Lei no 9.099/95 c/c art. 485, IV, do Código Processo Civil, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

6- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

7- Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1001143-31.2021.8.11.0085, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM - IMPOSSIBILIDADE NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, INCISO II, DA LEI No 9.099/95 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (N.U 1023205-83.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025